Tribunal: TJSP
Processo: 3000091-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – Requisitório de Pequeno Valor (RPV) – Considera-se como data base para aferir se o crédito é de pequeno valor o momento da conta de liquidação - Inteligência do artigo 1o da Resolução no 199/2005 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes – Lei Estadual no 17.205/2019 publicada após a expedição do requisitório de pequeno valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – Requisitório de Pequeno Valor (RPV) – Considera-se como data base para aferir se o crédito é de pequeno valor o momento da conta de liquidação - Inteligência do artigo 1o da Resolução no 199/2005 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes – Lei Estadual no 17.205/2019 publicada após a expedição do requisitório de pequeno valor - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000091-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado RAUL FERREIRA FOGACA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000091-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27460
2
VOTO No 27.460
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000091-44.2020.8.26.0000
COMARCA: TAQUARITUBA
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: RAUL FERREIRA FOGAÇA
INTERESSADOS: ELIANE CRISTINA PEREIRA E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Wallace Gonçalves dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE SENTENÇA
PRECATÓRIO
Requisitório de Pequeno Valor (RPV)

Considera-se como data base para aferir se o crédito é de pequeno
valor o momento da conta de liquidação - Inteligência do artigo 1o
da Resolução no 199/2005 deste Egrégio Tribunal de Justiça
Precedentes
Lei Estadual no 17.205/2019 publicada após a
expedição do requisitório de pequeno valor - Decisão mantida -
Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a decisão de fls. 38 dos autos principais que, no Cumprimento de
Sentença movido por RAUL FERREIRA FOGAÇA, em fase de precatório,
entendeu que a Lei Estadual no 17.205 de 07 de novembro de 2019 produz
efeitos a partir da data de sua publicação e que os ofícios requisitórios foram
expedidos entes de sua vigência, razão pela qual a Fazenda Estadual deve
prosseguir com o pagamento da requisição de pequeno valor.
Alega a agravante, em síntese, que o art. 2o da Lei
Estadual no 17.205/19, que alterou o limite das OPVs a serem requisitadas ao
Estado de São Paulo traz previsão de aplicabilidade imediata; que embora a
OPV tenha sido expedida em 01/11/2019, o documento foi liberado nos autos
em 04/11/2019 e recebido pelo órgão pagador em 14/11/2019, após a
publicação da Lei Estadual; que segundo o caput do art. 87 da Constituição
Federal a alteração dos limites de valor da RPV/OPV surte efeitos a partir da
publicação da lei pelo Ente Federativo (tempus regit actum); que a modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000091-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27460
3
de pagamento somente é definida com a expedição do ofício requisitório,
momento em que se consuma o ato processual, devendo ser regido pela
legislação vigente; que ao alterar o comando legal e fixar o marco temporal da
eficácia do novo teto das requisições de pequeno valor, o Judiciário viola a
execução do orçamento vigente (art. 8o, caput, LC 101/2000) e interfere na
elaboração dos projetos de leis orçamentárias (art. 165, III, CF); que ao
afastar o comando legal com base em valores constitucionais, o magistrado
declarou, de forma indireta/implícita, a inconstitucionalidade da Lei Estadual
no 17.205/19, o que só pode ser feito pelo Plenário ou pelo Órgão Especial do
Tribunal (art. 97, CF e Súmula Vinculante 10, STF); e que referida tese
jurídica foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 792 de Repercussão
Geral), sendo decorrência lógica a suspensão do recurso até pronunciamento
definitivo sobre o assunto.
Com tais argumentos, pede a atribuição do efeito
suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão
recorrida, determinando a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19 para a
definição
do
requisitório
competente
(precatório
ou
RPV/OPV).
Subsidiariamente, pretende a suspensão do recurso até o julgamento do Tema
792 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, ou a remessa do
feito ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo
em vista o afastamento da Lei Estadual no 17.205/19 sem declaração de
inconstitucionalidade.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
2182406-28.2018.8.26.0000 e encaminhado ao Eminente Desembargador
FERMINO MAGNANI FILHO, nos termos do art. 70, § 1o do Regimento Interno
(fls. 16).
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
17/18) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 22/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000091-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27460
4
É o relatório.
Cuida-se de Execução de Sentença decorrente de
ação de conhecimento movida por Edival Faustino da Costa contra a Fazenda
do Estado de São Paulo, no valor equivalente a R$ 26.244,74, apurado em
31/10/2018 (fls. 2/15 dos autos principais), que deu origem ao Ofício
Requisitório de Pequeno Valor RPV expedido em 01/11/2019, cujo valor não
ultrapassava o limite estabelecido no artigo 1o da Resolução no 199/2005
deste Egrégio Tribunal (fls. 29/31 dos autos principais).
Ocorre que a Fazenda do Estado de São Paulo
apresentou petição informando a impossibilidade de atendimento da OPV,
tendo em vista que o valor requisitado ultrapassava o limite de 440,214851
UFESPs, previsto na Lei Estadual no 17.205/2019 (fls. 33 dos autos
principais).
O credor apresentou manifestação, postulando pelo
pagamento da requisição de pequeno valor, já que a Lei Estadual no
17.205/2019 foi publicada após a sua expedição (fls. 34 dos autos principais)
e o Magistrado a quo afastou os argumentos da Fazenda Estadual, sob o
fundamento de que o ofício requisitório foi expedido antes da vigência da Lei
Estadual no 17.205/2019, e determinou à executada que efetuasse o
pagamento da requisição de pequeno valor (fls. 38 dos autos principais).
E é contra essa decisão que se insurge a agravante.
Mas razão não lhe assiste.
Inicialmente, observo que não é o caso de
determinar a remessa do presente recurso ao Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça, já que a decisão agravada não reconheceu, indireta ou
implicitamente, a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 17.205/2019,
tampouco afastou a sua aplicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000091-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27460
5
De igual modo, não há justificativa plausível para
acolher a pretensão de suspensão do recurso até o julgamento do Tema no
792 de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, já que o Exmo.
Ministro Relator não determinou a suspensão nacional dos processos que
versam sobre o assunto discutido.
No mais, inocorreu o alegado excesso de limite do
teto previsto para requisitório de pequeno valor, como alegado.
O artigo 1o da Resolução no 199/2005 deste Egrégio
Tribunal, dispõe:
“Considera-se Requisição de Pequeno Valor (RPV),
para fins do § 3o do artigo 100 da Constituição
Federal, aquela relativa a crédito cujo valor bruto
originário, devidamente atualizado, por beneficiário,
seja igual ou inferior a:
I
1.135,2885 Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo UFESP quando for o requisitado o Estado de
São Paulo, suas Autarquias e Fundações Públicas,
nos termos do artigo 3o da Lei Estadual n.
11.377/03;
II
30 salários mínimos quando o requisitado for
Município, suas Autarquias e Fundações Públicas,
ressalvada a existência de lei local estabelecendo
valor diverso, a exemplo da Lei n. 13.179/01, do
Município de São Paulo.”
No caso, considera-se como data-base para aferir se
o crédito é de pequeno valor o momento da liquidação. E o “quantum” devido
ao agravado correspondia a R$ 26.244,74 em 31/10/2018 (fls. 2/15 dos autos
principais), valendo ressaltar que à época ainda não estava em vigor o limite
de 440,214851 UFESPs, estabelecido pela Lei Estadual no 17.205/2019, pouco
importando para a solução da lide a data em que o requisitório foi recebido
pela entidade devedora (fls. 32 dos autos principais).
Anoto, ainda, que a incidência de atualização
monetária sobre o valor requisitado tem como finalidade a preservação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000091-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27460
6
valor aquisitivo original da moeda ante o fenômeno inflacionário, diante do
decurso do prazo entre a expedição do requisitório e a data do pagamento, a
fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração em detrimento do
credor.
Assim, eventual superação desse limite, diante da
atualização monetária, não tem o condão de obstar o pagamento e tampouco
induz a renúncia do credor ao seu recebimento.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio
Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDOR PÚBLICO
Execução de sentença
Conta de liquidação para
pagamento do crédito dos autores
Momento
oportuno para questionamento do valor e fixação da
data-base
Expedição de Requisição de pequeno
valor que deve ser paga conforme conta apresentada
Impossibilidade de se fazer recálculo, pois o limite
para requisição de pequeno valor já foi observado
em momento oportuno
Recurso provido.” (AI no
786.993.5/1, Rel. Desembargador OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, j. em set/2008).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
complementação de pensão
Execução
Ofício
requisitório de Pequeno Valor - § 1o do art. 1o da Lei
11.733/03

Depreende-se
do
mencionado
dispositivo que para aferir se determinado crédito é
de pequeno valor, há que se analisar a quantia
devida
quando
da
elaboração
do
cálculo
de
liquidação, logo após o trânsito em julgado da
decisão
condenatória
da
administração

Precedentes” (AI no 994.09.235662-9, 6a Câmara de
Direito Público, Relator Des. CARLOS EDUARDO
PACHI, j. em jan/2010).
“PRECATÓRIO
Lei 11.377/03
Pequeno valor

Pretensão
de
que
seja
considerado
o
valor
atualizado até a data do ofício requisitório

Alegação de que o valor ultrapassa o teto de
1.135,2885 UFESP A atualização do valor, após a
requisição, não descaracteriza ofício requisitório de
pequeno valor
Art. 1o, § 1o da Lei 11.377/03

Recurso não provido” (AI no 971.038.5/8, 10a
Câmara de Direito Público, Relator Des. URBANO
RUIZ, j. em out/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000091-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27460
7
Aliás, quando do julgamento realizado em 2.10.2009
pela Colenda Seção de Direito Público desse Egrégio Tribunal em pedido de
Assunção de Competência formulado pelo Desembargador Torres de Carvalho,
por votação unânime entendeu-se que a expressão econômica na data da
conta é que prevalece para fins de requisição de pequeno valor:
“REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR.
Excesso.
Apuração. LE no 11.377/03, art. 1o § 1o. Definição
da data em que deve ser feito o enquadramento da
obrigação, para requisição ou precatório: se na data
da conta ou na data da requisição. A separação do
crédito de pequeno valor dos demais é feita na data
da
conta,
em
classificação
não
alterada
pelo
acréscimo de juros e correção monetária na data da
requisição.

Agravo
desprovido.”
(AI
no
904.095.5/1, Turma Especial da Seção de Direito
Público, nos termos do § 1o do art. 555 do CPC, pela
10a Câmara de Direito Público, Rel. Desembargador
TORRES DE CARVALHO, j. 2.10.2009).
Dessa forma, merece ser mantida a decisão agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais Embargos de Declaração que sejam
apresentados deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da apresentação dos
mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora